Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS DESTINADOS A COMPROVAR A NATUREZA SALARIAL DOS VALORES BLOQUEADOS (EXTRATOS BANCÁRIOS, RELATÓRIO CCS, DECLARAÇÕES, FATURAS E CONTRACHEQUES). IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC) E MÍNIMO EXISTENCIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Na hipótese, o colegiado examinou expressamente a controvérsia, destacando que os documentos apresentados não comprovaram a natureza salarial dos valores bloqueados, sobretudo diante da ausência de extrato completo do mês anterior ao bloqueio e da divergência entre a conta destinada ao depósito salarial (Banco Nubank) e a conta atingida pela penhora (Banco PAN). Igualmente analisou o princípio do mínimo existencial, concluindo pela inexistência de comprometimento da subsistência diante da falta de comprovação da natureza alimentar.
4. No caso, o colegiado se debruçou detidamente acerca da matéria, elencando as razões de formação do seu convencimento de forma clara e coerente, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.
5. Nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, para fins de prequestionamento da matéria, estando devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.